Tribunal: TJDFT
Processo: 0709801-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA., em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama, que deferiu tutela provisória para determinar à agravante que antecipe a colação de grau e expeça declaração de conclusão do curso de medicina a JULIO CESAR LACERDA GARCEZ, KAREN JULIANA NERES PADILHA e VITÓRIA DUTRA LAIGNIER. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, foi proferida sentença (ID 99883154). Intimada, a recorrente se manifestou (ID 28615846). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença que extinguiu o feito na origem com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF,13 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006